Tribunal: STF
Processo: Rcl 3763
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Reclamação. 2. Decisão reclamada que
   concedeu antecipação de tutela para determinar a incorporação aos
   vencimentos dos membros da Assembléia Legislativa do Estado do
   Ceará o percentual de 11,98%. 3. A decisão agravada negou
   seguimento à reclamação sob o fundamento de que a questão de
   fundo discutida na decisão reclamada estaria em consonância com a
   reiterada jurisprudência deste Tribunal, a partir do precedente
   julgado na ADI 1.797/PE. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental a
   que se nega provimento.